Tribunal: TJDFT
Processo: 0740019-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0740019-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA KA YUN CHO PACIENTE: RENATO DE AVILA VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO DE AVILA VIANA, inicialmente dirigido ao Juiz de Direito da Comarca de Januária/MG. Noticia que o paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 129, § 1o, inciso III, §§ 9o e 10o, todos do Código Penal[1], a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado. Diz que na sentença condenatória foi decretada a prisão preventiva do paciente, de ofício, sem a observância da Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Acrescenta que, surpreendentemente, o recurso de apelação interposto foi desprovido e que, no dia 09.12.2021, o paciente foi preso na cidade de Januária/MG e vem sendo submetido a constrangimento ilegal, pois se trata de advogado que não teve assegurado o seu direito de ser acautelado em Sala de Estado Maior. Argumenta que a cidade na qual fora recolhido, bem como seus arredores, não dispõe de Sala de Estado Maior e, por esse motivo, ao ser encaminhado para o Presídio de Januária, descumpriu-se a legislação aplicável a espécie. Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar, até que se julgue a presente impetração. Caso assim não se entenda, pugna pela transferência do paciente para Sala de Estado Maior situada na Comarca de São Paulo/SP. No mérito, pede a concessão da ordem para que se determine a prisão domiciliar do paciente. Conclusos os autos ao Poder Judiciário de Minas Gerais, a exma. Juíza de Direito em Substituição determinou a imediata remessa do feito a este eg. Tribunal de Justiça, em razão da incompetência para apreciar o pedido formulado (ID 31471438, págs. 201/203). É o relato do necessário, DECIDO. Na hipótese em exame, observa-se que o paciente, nos autos de no 0002455-13.2017.8.07.0020, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 1o, inc. III, c/c os §§ 9o e 10o, também do art. 129 do Código Penal, no âmbito da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal grave com debilidade permanente de função com causa de aumento decorrente de crime praticado em âmbito doméstico), tendo sido aplicada a ele a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. A referida condenação foi mantida, à unanimidade, por esta eg. Turma Criminal. Eis a ementa do julgado: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade em face de decisão que indeferiu o pedido de adiamento do interrogatório do acusado, quando a Defesa do réu, em oportunidade anterior, manifestou expressamente a desnecessidade de intimação pessoal dele e anuência quanto a realização de audiência por videoconferência. 2. Os depoimentos prestados pela vítima de forma uníssona na fase investigativa e na fase judicial, corroborados pelo relatório técnico, atestam a materialidade e a autoria do crime praticado, uma vez que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos. Incabível, assim a absolvição e a desclassificação da conduta. 3. A conduta social refere-se ao comportamento do acusado no meio familiar e social, devendo ser analisado o seu perfil no seio da família, vizinhança, trabalho, escola e outros. Presentes nos autos elementos que comprovam a conduta desajustada do réu, tanto em seu ambiente de trabalho, como em relacionamentos amorosos. 4. O registro criminal decorrente de fato anterior, cuja sentença condenatória transitou em julgado posteriormente, pode ser utilizado para valoração negativa dos antecedentes. 5. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando devidamente fundamentadas pelo juízo a quo. 6. O art. 33, § 3o, do Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena diante de diversas circunstâncias judiciais negativadas. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1348536, 00024551320178070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 26/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De acordo com o andamento processual eletrônico, os autos aguardam o processamento dos recursos extraordinários interpostos. Feito o registro, adianta-se que é o caso de não se admitir a impetração. Em primeiro lugar, porque não há a indicação da autoridade apontada como coatora. Em segundo lugar, porque não consta cópia do mandado de prisão que teria sido cumprido em desfavor do paciente. E, em terceiro lugar, porque, ao que tudo indica, a impetrante se insurge contra prisão decorrente de sentença condenatória confirmada pelo Tribunal e os pedidos direcionados ao cumprimento da pena devem ser formulados perante o d. Juízo da Execução Penal. Nesse cenário, tem-se que o art. 647 do Código de Processo Penal dispõe acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Assim, do exame do que consta, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada, pelos motivos já declinados: não há a indicação da autoridade coatora; não se acostou cópia do mandado de prisão cumprido em desfavor do paciente, a fim de que se pudesse ao menos identificar a autoridade que proferiu a determinação segregatória, e, por fim, porque o exame do pedido de prisão domiciliar por esta eg. Turma, sem que antes tenha sido apreciado pelo d. Juízo da Execução, consiste em indevida supressão de instância. Confira-se precedente nesse sentido: Execução penal. Prisão domiciliar. Competência. Ilegalidade não demonstrada. 1 - Compete ao juiz da execução penal examinar pedido de prisão domiciliar. 2 - Não dirigido o pedido ao juiz da execução, seu exame pelo Tribunal, em habeas corpus, importa em supressão de instância. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1374120, 07287108520218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO EM ANÁLISE PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O Habeas Corpus não é o recurso próprio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal. 2. O novo pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária está sendo apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais com a observância de todos os procedimentos que o caso requer, não podendo esta Turma Criminal apreciar o referido pedido, sob pena de supressão de instância, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. 3. HABEAS CORPUS INADMITIDO. (Acórdão 1368831, 07227245320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...) § 1o Se resulta: (...) III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; (...) § 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. § 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).